Tribunal: TJSP
Processo: 0003257-35.2014.8.26.0651
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LESÕES CORPORAIS E HOMICÍDIO CULPOSOS NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR. Configuração. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Laudo pericial do local do acidente a concluir que o acusado deu causa ao acidente, ao colidir com a traseira do veículo em que estavam as vítimas. Tacógrafo a indicar que o caminhão seguia a 97 km/h, velocidade superior à máxima permitida para veículos que tais. Exegese

Ementa:
LESÕES CORPORAIS E HOMICÍDIO CULPOSOS NA CONDUÇÃO DE AUTOMOTOR. Configuração. Materialidade e autoria amplamente demonstradas. Laudo pericial do local do acidente a concluir que o acusado deu causa ao acidente, ao colidir com a traseira do veículo em que estavam as vítimas. Tacógrafo a indicar que o caminhão seguia a 97 km/h, velocidade superior à máxima permitida para veículos que tais. Exegese do artigo 61, inciso II, alínea "a" do CTB. Eventual culpa concorrente da condutora do outro veículo que, a par de não demonstrada, não excluiria a do acusado, dada a inexistência de compensação de culpas no Direito Penal. Condenação mantida.
PENA. Bases fixadas nos mínimos legais. Ausentes atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento/diminuição das penas, tornaram-se definitivas para cada um dos delitos nos patamares mínimos. Presente o concurso formal próprio, em sendo única conduta a gerar cinco resultados delituosos, tomou-se a pena do mais grave dos crimes (homicídio) acrescida de 1/3, chegando-se ao apenamento definitivo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção.
REGIME E SUBSTITUIÇÃO. Substituição da corporal por restritiva de direitos consistente na entrega de duas cestas básicas e pagamento de dois salários mínimos para entidade de cunho assistencial a ser definida pelo Juízo da execução, com regime aberto em caso de descumprimento. Embora correta a substituição, penas restritivas adotadas que se mostram desproporcionais aos graves resultados da conduta culposa, perda de uma vida e quatro lesões corporais, a tornar questionável a proporcionalidade e suficiência. Manutenção, ante o conformismo ministerial.
PENA ACESSÓRIA. As diversas espécies de penas devem guardar proporcionalidade. As reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir, tais quais as corporais e pecuniárias, devem partir do mínimo legal, do montante de dois meses, e posteriormente sofrer alterações nos mesmos patamares que as aplicadas às penas principais. Estabelecida, portanto, a pena final de 2 meses e 20 dias de suspensão do direito de dirigir.
Recurso parcialmente provido, para redução da pena acessória para dois meses e vinte dias de suspensão do direito de dirigir.